Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012069-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012069-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

AGRAVADOS: CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL – CAUTELAR INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELAS DEMANDADAS – ÍNDICIOS DE MANOBRA PARA OCULTAÇÃO DE BENS –TRANSFERÊNCIA DAS ÚLTIMAS PROPRIEDADES PARA EMPRESA DO MESMO RAMO IMOBILIÁRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS –

CONCESSÃO DO SEQUESTRO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS
– RECUR
SO PROVIDO.

Restam demonstrados os requisitos para concessão da tutela diante do descumprimento da ordem judicial por mais de um ano e meio e da aparente manobra para ocultação de bens pelas agravadas – por meio da transferência dos últimos apartamentos pertencentes à requerida para empresa do mesmo ramo imobiliário, sobre a qual pairam fortes suspeitas de que pertença ao mesmo grupo familiar – bem como do risco de dano irreparável, à vista da real possibilidade da frustração de futura execução.

No caso, diante das fortíssimas evidências de ocultação de bens e esvaziamento patrimonial, há que ser determinado o sequestro dos apartamentos indicados pelo agravante, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos (dinheiro obtido com a suposta venda).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
na
Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material
proposta em face de
CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto/bloqueio dos valores destinados à Minas Lopes Empreendimentos Imobiliários, em razão da não caracterização de grupo econômico.

Sustenta a agravante que a agravada GLAM EMPRENDIMENTOS LTDA utilizou-se de manobra para ocultação de bens, transferindo as últimas unidades imobiliárias (301, 702 e 902) que possui no condomínio para empresa MINAS LOPES, cujos dois sócios possuem o mesmo sobrenome dos representantes legais das empresas requeridos e são naturais do mesmo Município (São Gotardo/MG), evidenciando simulação de venda ou grupo econômico.

Alega que os apartamentos foram transferidos por valores inferiores à média do imóvel, bem como que o apartamento no 301 está com a matrícula bloqueada para venda, pois em outra demanda que a agravada também não cumpriu a liminar, o Juízo reconheceu a ocultação de bens e anotou à margem da matrícula a existência da ação.

Assevera que não houve tempo hábil para bloquear o pagamento à MINAS LOPES referente à venda da unidade imobiliária no 902 e como o apartamento no 702 ainda não foi vendido, pleiteia o seqüestro do bem e averbação à margem da sua matrícula, a fim de impedir sua venda em definitivo e garantir o cumprimento da liminar concedida nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar a anotação/averbação do seqüestro nas matrículas dos apartamentos no 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT. (ID 132824187).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 135731654).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação de origem foi proposta com o objetivo de obrigar as requeridas a implementarem os reparos necessários, a fim de sanar os erros construtivos no condomínio, os quais estavam causando risco à vida dos condôminos.

Foi concedida antecipação de tutela em 22/01/2021, determinando que as construtoras requeridas, em trinta dias, procedessem aos reparos. A medida, entretanto, não foi cumprida.

Depois de um ano e dois meses da decisão sem o efetivo cumprimento pelas demandadas, sob a alegação de que as requeridas estão efetuando manobra para ocultação de bens, transferindo quatro apartamentos à empresa MINAS LOPES, da própria família dos sócios requeridos, o autor requereu, em cautelar incidental, tutela de urgência para;

a) declarar que os apartamentos 301, 702 e 902, ainda são pertencentes à parte requerida, bem como o seqüestro de tais imóveis;

b) seja determinado o arresto dos frutos da venda do apartamento 902;

c) subsidiariamente, o seqüestro com averbação, tornando indisponível o imóvel objeto da matrícula no 99.804;

d) o seqüestro com averbação, tornando indisponível o bem registrado na matrícula 99.797.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso dos autos, resta incontroverso o descumprimento, por mais de um ano e meio, da medida liminar concedida nos autos da ação de origem, para que a parte requerida/agravada efetuasse os reparos necessários a fim de sanar os problemas construtivos do condomínio que estão causando risco aos moradores do condomínio agravante.

Diante de tal descumprimento, e do perigo causado pelos tijolos se desprendendo das paredes do prédio, o recorrente diligenciou no sentido de encontrar técnicos que efetuassem os reparos, recebendo orçamento no patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o qual deverá ser ressarcido pela parte requerida.

Ocorre que h
á fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial das empresas ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio, como de fraude contra credores.

Isto porque, que além de as agravadas descumprirem a ordem judicial por mais de um ano e seis meses, transferiram as últimas três unidades imobiliárias no condomínio autor (aptos 301, 702 e 902) para a empresa MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado, consoante se denota dos registros dos referidos imóveis nos IDs 80544276 - Pág. 8, 80544279 - Pág. 1/7 e 80544281 - Pág. 1.

Insta salientar que a suposta empresa adquirente exerce o mesmo ramo de atividade das agravadas (imobiliário) e seus proprietários possuem o mesmo sobrenome (Lopes) e naturalidade dos sócios requeridos (São Gotardo/MG), o que representa, ao menos nesta fase de cognição sumária, forte indicativo de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.

Neste particular, convém esclarecer que o fato de as recorridas possuírem contratos de mútuo com a empresa para qual transferiu os imóveis e com ela estarem litigando em Juízo (1112088-57.2020.8.26.0100 da 28a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP), conforme alegam em contraminuta, não afasta,
prima facie
, a suspeita de ocultação de bens por meio de simulação de venda.

Trata-se de questões que deverão ser mais bem analisadas durante a instrução processual, cabendo, por ora, assegurar o cumprimento da obrigação relativa aos reparos no condomínio.

Além disso, a unidade imobiliária no 301 já foi objeto de bloqueio judicial em outra ação ajuizada contra as agravadas (1006020-20.2019.8.11.0041 em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT) em também em virtude do descumprimento de medida liminar, o que reforça a necessidade de concessão da tutela nestes autos.

Desta feita, diante de tais circunstâncias, ou seja, do descumprimento da ordem judicial por mais de um ano e meio e da aparente manobra para ocultação de bens pelas agravadas – por meio da transferência dos últimos apartamentos para empresa do mesmo ramo imobiliário, sobre a qual pairam fortes suspeitas de que pertença ao mesmo grupo familiar, bem como do risco de dano irreparável, à vista da real possibilidade da frustração de futura execução, há de ser reformada a decisão singular para concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO DE BENS E VALORES, ATÉ O LIMITE DO VALOR PRETENDIDO NA AÇÃO - SISTEMAS "SISBAJUD", "RENAJUD" E "CNIB" - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Evidenciada a plausibilidade do direito do autor, bem como o risco de dilapidação patrimonial, a concessão da tutela cautelar de bloqueio dos bens e valores dos réus, pessoas jurídicas e físicas, é a medida que se impõe, com o intuito de resguardar a efetividade da pretensão da parte autora
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.034214-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022).-

Aliás, os documentos trazidos pela agravada no ID 135731654, noticiando os acordos judiciais realizados em outras ações, nas quais outras unidades imobiliárias são transferidas por meio de dação em pagamento para saldar dívidas, apenas reforçam a necessidade e urgência da concessão da medida nestes autos, sob pena de o agravante ver frustrada futura execução.

Desta feita, diante das fortíssimas evidências de ocultação de bens e esvaziamento patrimonial, afigura-se imprescindível o sequestro dos apartamentos 301 e 702 indicados pelo agravante, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos (dinheiro obtido com a suposta venda).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir
determinar o sequestro dos apartamentos no 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, com as anotações/averbações nas matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022